Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-95.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-95.2020.8.14.0097

APELANTE: CENTRO ELETRICO LTDA - ME

APELADO: ALIANZA LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800576-95.2020.8.14.0097

APELANTE:

ALIANZA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO:
CENTRO ELÉTRICO LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BENEVIDES/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE REQUERIDA/APELANTE QUE PERMANECEU INERTE APÓS SANEAMENTO DO FEITO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ALEGADA DÍVIDA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL –
PREJUDICIAL REJEITADA
–
MÉRITO
– COBRANÇA CONSUBSTANCIADA EM NOTAS FISCAIS DESPROVIDA DE ACEITE – ENTREGA DAS MERCADORIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONVERSAS
DE WHATSAPP – PRINTS QUE ISOLADAMENTE NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO –
ATA NOTARIAL – INEXISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE – INAPLICABILIDADE –
EMPRESA AUTORA/APELADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DO ART. 373, I, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL QUE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença

1 – Hipótese em que após a formação do contraditório e a apresentação de replica à contestação, o juízo primevo proferiu decisão (ID.
8336093), saneando o feito e instando as partes acerca do interesse na produção de provas, oportunidade em que apenas a empresa autora/apelada se manifestou (ID. 8336096), permanecendo inerte a ora apelante, não havendo que se falar, portento, inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, por conseguinte em nulidade da sentença.
Preliminar Rejeitada
.

Prejudicial de Mérito de Prescrição

2 – O
início do prazo prescricional quinquenal se dá com o vencimento das notas fiscais que subsidiam a pretensão de cobrança, e não da data de sua emissão, de modo
que vencendo a nota fiscal mais antiga em 04/09/2015, e tendo a originária ação de cobrança sido ajuizada em 02/09/2020, resta assente que o aforamento da demanda ocorreu dentro do prazo prescricional quinquenal.
Prejudicial
Rejeitada
.

Mérito

3 – T
ratando-se de pretensão de cobrança embasada em notas fiscais desprovida de aceite, indispensável se revela a efetiva prova da entrega das mercadorias.

4 –
Ressalta-se que, ainda que sejam eletrônicas as notas fiscais apresentadas pela autora/apelada, persiste a necessidade de comprovação da entrega das mercadorias, o que não fica comprovado apenas pela apresentação do DANFE, pois embora contenha todas as informações das partes e do produto supostamente vendido, não tem qualquer anuência da compradora.

5 – A simples juntada de notas fiscais sem o comprovante da entrega do bem ou da prestação dos serviços, não tem o condão de demonstrar a existência de relação jurídica apta a amparar a pretensão de cobrança deduzida na inicial.

6 – No que concerne aos
prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID.
8336060 e 8336061
),
máxima vênia
ao entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que embora não se possa ignorar seu caráter probatório, tais prints isoladamente não se prestam a comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias, uma vez que não possuem
registro em cartório por ata notarial, tampouco, qualquer outro meio de prova que ateste a integridade de seu conteúdo e a certeza quanto as partes envolvidas no diálogo.

7 – Salienta-se, aliás, que inexistem nos autos outros elementos que indiquem tal praxe comercial entre as partes, aptas a ensejar a aplicação do princípio da consensualidade e tornar dispensável a ata notarial, no caso concreto.

8 –
Destarte, no caso em comento, a parte recorrida não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, inciso I do CPC), uma vez que não demonstrou efetivamente a entrega da mercadoria contratada, sendo de rigor na hipótese a reforma da sentença vergastada e a improcedência da pretensão exordial.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido

reformando na integra a sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos da fundamentação.

9.1 – Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800576-95.2020.8.14.0097

APELANTE:

ALIANZA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO:
CENTRO ELÉTRICO LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BENEVIDES/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ALIANZA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,
ajuizada contra si por
CENTRO ELÉTRICO LTDA
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 8336053), narrou a autora/apelada ser uma empresa que realiza venda de material elétrico de baixa e alta tensão, tais como fios, disjuntores, lâmpadas entre outros, e que realizou a venda de diversos itens a requerida.

Afirmou que dessa venda, foram emitidas as seguintes notas fiscais que totalizaria o montante de R$ 245.364,12 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), cujos pagamentos que deveriam ter sido efetuados a partir de 30 dias a contar da emissão das mesmas, não teriam sido efetivados pela demandada.

Pleiteou, assim, pela procedência da ação de cobrança para que a empresa requerida fosse condenada ao pagamento da dívida indicada na exordial.

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em contrarrazões (ID. 8336084), arguiu, em suma, que a pretensão autoral estaria fulminada pelo instituto da prescrição, razão pela qual pugna pela extinção da demanda.

A parte demandante apresentou replica a contestação (ID 8336089).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação a de sentença (ID. 294103), que julgou procedente a exordial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 88.242,79 (oitenta oito mil duzentos e quarenta dois reais e setenta nove centavos) acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data de vencimento da primeira fatura, qual seja, 03/09/2015.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Inconformado, a requerida
ALIANZA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8336104
).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por
violação aos princípios do devido processo

legal e ampla defesa, visto que o juízo primevo teria proferido julgamento, sem realizar o saneamento do feito, em manifesta inobservância aos artigos 355, I, e o art. 357, do CPC.

Aduz que o juízo primevo teria incorrido em equívoco no julgamento, enfatizado que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, visto o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o alegado fornecimento dos bens e o ajuizamento da relação processual.

No mérito, a
rrazoa que a empresa requerente não teria comprovado a plena execução das obrigações que originaram o crédito cobrado, em inobservância ao art. 373 do CPC e art. 476 do Código Civil.

Sustenta que nenhuma das trocas de mensagens colacionadas pela demandante, demonstraria a confissão do débito cobrado, visto que o Sr. Daniel Pimentel, não seria sócio da apelante, tampouco possui poderes para representar isoladamente a sociedade; bem assim o Sr. Emmanuel Athayde, embora integre o quadro social da apelante, não possuiria poderes de representação isolada.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, extinta a demanda de origem.

Em contrarrazões (ID.
8336112), argui a apelada não assistir razão a apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

Antes de adentrar no exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pela ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Consta das razões arguidas preliminarmente pela apelante, a nulidade de sentença por
violação aos princípios do devido processo

legal e ampla defesa, visto que o juízo primevo teria proferido julgamento, sem realizar o saneamento do feito, em manifesta inobservância aos artigos 355, I, e o art. 357, do CPC.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, não constatada a hipótese de julgamento antecipado da lide, dispõe o CPC que o juiz devera sanear e organizar o processo por meio de decisão, senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

No caso em exame, verifica-se que após a formação do contraditório e a apresentação de replica à contestação, o juízo primevo proferiu decisão (ID.
8336093), saneando o feito, instando as partes acerca do interesse na produção de provas, oportunidade em que apenas a empresa autora/apelada se manifestou (ID. 8336096), quedando-se silente a ora apelante.

Desse modo, se evidencia que inexiste a alegada inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa na hipótese, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Consta das razões arguidas pela empresa requerida/apelante
que o juízo primevo teria incorrido em equívoco no julgamento, enfatizando que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição, visto o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o alegado fornecimento dos bens e o ajuizamento da relação processual.

Com efeito, dúvida inexiste que o prazo prescricional incidente na hipótese, é o quinquenal, que, segundo a apelante, teria se exaurido antes do ajuizamento da ação de cobrança, fulminando, assim, a pretensão da empresa autora/apelada.

Ocorre que, contrariamente ao alegado pela apelante, o início do prazo prescricional quinquenal se dá com o vencimento das notas fiscais que subsidiam a pretensão de cobrança, e não da data de sua emissão.

Corroborando o entendimento supra, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

AÇÃO MONITÓRIA
– CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. Prescrição, no caso, deve observar o disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e não se consumou. Ação monitória foi proposta no lapso de 5 anos a contar do vencimento da dívida. Irrelevância da data da emissão da nota fiscal de aquisição de mercadorias para deflagração do prazo
. Julgamento do mérito da lide, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC. Ação monitória – Observância do artigo 700, I, do CPC Credor apresentou prova escrita do débito, acompanhado de memória de cálculo da evolução da dívida. Sentença reformada. Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido.

(TJ-SP - AC: 10321705420198260224 SP 1032170-54.2019.8.26.0224, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 14/08/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020). (Grifei).

In casu
, o vencimento das aludidas notas ficais se daria 30 (trinta) dias após sua emissão, assim, considerando que a nota fiscal mais antiga apresenta como data de vencimento o dia 04/09/2015, bem assim, que a originária ação de cobrança foi ajuizada em 02/09/2020, tem-se que o aforamento ocorreu dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar da prescrição da pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de comprovação da
a plena execução das obrigações que originaram o crédito cobrado; bem assim a não demonstração da existência do débito através dos
prints de
mensagens de

whatsapp.

Consta das razões deduzidas pela empresa ora apelante
que a empresa requerente não teria comprovado a plena execução das obrigações que originaram o crédito cobrado, em inobservância ao art. 373 do CPC e art. 476 do Código Civil; bem como que nenhuma das trocas de mensagens colacionadas pela demandante, demonstraria a confissão do débito cobrado, visto que o Sr. Daniel Pimentel, não seria sócio da apelante, tampouco possui poderes para representar isoladamente a sociedade; bem assim o Sr. Emmanuel Athayde, embora integre o quadro social da apelante, não possuiria poderes de representação isolada.

Da Comprovação do Débito

Analisando os autos, verifica-se que a empresa autora/apelada ajuizou a originária ação de cobrança objetivando a condenação da empresa requerida/apelante ao pagamento de valores de mercadorias (
material elétrico de baixa e alta tensão), entregues e não adimplidas.

Com escopo de comprovar a ocorrência do negócio jurídico e a existência do débito, colacionou aos autos
a empresa autora/apelada, notas fiscais (ID.
8336057
– p. 01-04) e prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID.
8336060 e 8336061
) que, teriam sido realizadas com sócios/proprietários da empresa requerida/apelante.

Pois bem, t
ratando-se de pretensão de cobrança embasada em notas fiscais desprovida de aceite, indispensável se revela a efetiva prova da entrega das mercadorias.

Isto porque, consoante consagrado na
teoria civilista, intitulada "
exceptio doli
" ou, em nosso vernáculo, exceção de contrato não cumprido, positivada no art. 476 do CC/2002, a parte autora necessita provar o cumprimento de sua obrigação para que possa exigir o implemento da imposta à parte requerida.

Destaca-se que, ainda que sejam eletrônicas as notas fiscais apresentadas pela autora/apelada, persiste a necessidade de comprovação da entrega das mercadorias, o que não fica comprovado apenas pela apresentação do DANFE, pois embora contenha todas as informações das partes e do produto supostamente vendido, não tem qualquer anuência da compradora.

Assim, a simples juntada de notas fiscais sem o comprovante da entrega do bem ou da prestação dos serviços, não tem o condão de demonstrar a existência de relação jurídica apta a amparar a pretensão de cobrança deduzida na inicial.

Corroborando com o entendimento exposto alhures, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ENTREGA DE MERCADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A nota fiscal eletrônica desacompanhada de documento idôneo de que o serviço foi solicitado e de que este foi efetivamente prestado não oferece suporte ao acolhimento do pleito deduzido em ação de cobrança.

2. Negou-se provimento ao apelo da autora.

(TJ-DF 20160110108737 DF 0003434-66.2016.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/03/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. PREQUESTIONAMENTO
. 1. A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC (art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973)
. 2. Como a parte ré negou a compra dos produtos, deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega das mercadorias, não sendo suficiente a emissão unilateral de notas fiscais.
Não vieram aos autos comprovantes de entrega de mercadoria relativamente às notas fiscais trazidas com a inicial, e que restassem assinados por pessoa vinculada à empresa ré.
3. Segundo o artigo 15, inciso II e § 2º, da Lei nº 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação de serviços. 4. Quanto ao prequestionamento, não restou verificada afronta a quaisquer dispositivos. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC 70072093578, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 18/05/2017
). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PEDIDO BASEADO EM CONTRATO SEM ASSINATURA DAS PARTES CONTRATANTES. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE AMPARA A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL
. REVELIA. PARTE RÉ CITADA POR EDITAL. APRESENTAÇAO DE CONSTESTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. REVELIA NÃO CARACTERIZADA.

1. Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/1973, em vigor na data da propositura da demanda, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial.

2. A apresentação de contestação pela Curadoria Especial, ainda que por negativa geral, em substituição processual ao réu citado por edital, tem o condão de tornar controvertidos os fatos alegados, o que afasta a presunção de veracidade dos argumentos vertidos pela parte autora.

3. A juntada de contrato de locação, sem a indicação da qualificação das partes contratantes e de notas fiscais sem o comprovante da entrega do bem ou da prestação dos serviços, não tem o condão de demonstrar a existência de relação jurídica apta a amparar a pretensão de cobrança deduzida na inicial.

4. Não havendo elementos de prova aptos a comprovar que as assinaturas constantes dos termos de entrega dos veículos foram apostas por prepostos da empresa ré, tem-se por incabível o reconhecimento da existência da relação jurídica passível de justificar o acolhimento do pedido deduzido na inicial.

5. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-DF – APC 20110110677134, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. Ausência de elementos nos autos que permitem comprovar a entrega da mercadoria. Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da parte autora. Art. 373, I, do NCPC
. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70070927686 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 13/09/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2017). (Grifei).

Outrossim, no que concerne aos
prints de conversa no aplicativo whatsapp (ID.
8336060 e 8336061
),
máxima vênia
ao entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que embora não se possa ignorar seu caráter probatório, tais prints isoladamente não se prestam a comprovar a existência do negócio jurídico e a efetiva entrega das mercadorias.

Destaca-se que os referidos prints de conversa por whatsapp, não possuem
registro em cartório por ata notarial, tampouco, qualquer outro meio de prova que ateste a integridade de seu conteúdo e a certeza quanto as partes envolvidas no diálogo.

Salienta-se, aliás, que inexistem nos autos outros elementos que indiquem tal praxe comercial entre as partes, aptas a ensejar a aplicação do princípio da consensualidade e tornar dispensável a ata notarial, no caso concreto.

Com efeito, incumbia a empresa autora/apelada fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destarte, no caso em comento, a parte recorrida não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou efetivamente a entrega da mercadoria contratada, sendo de rigor na hipótese a reforma da sentença vergastada e a improcedência da pretensão exordial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando na integra a sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão exordial,
nos termos da fundamentação.

Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/03/2022